Tribunal: CARF
Processo: 10980.008727/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008727/2007-87
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-010.560 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de novembro de 2022
Embargante
CONSELHEIRA SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL E JOSE ANTONIO FERNANDES NETTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE FATO.
Constatado erro de fato devido a lapso manifesto, acolhem-se os embargos
inominados para o saneamento do vício apontado, sem alteração do resultado
do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para que se altere a parte dispositiva e a
conclusão do voto condutor da decisão embargada, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rayd Santana
Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
Relatório
Cuida-se em embargos inominados, interpostos pela Presidente da 1a Turma da
Terceira Câmara da 2a Seção de Julgamento, no intuito de corrigir erro decorrente de lapso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008727/2007-87
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.008727/2007-87

manifesto no Acórdão no 9202-007.603, proferido na sessão de 26 de fevereiro de 2019, do qual
fui redator.
Com efeito, tanto a parte dispositiva da decisão quanto a conclusão do voto
vencedor do acórdão embargado fazem referência à necessidade de retorno dos autos à instância
julgadora a quo, para apreciação de questões do recurso voluntário que não teriam sido objeto do
acórdão proferido pela Turma Ordinária. Vejamos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à aplicação do regime de competência
e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em darlhe provimento, com
retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do
recurso voluntário, vencidas as conselheiras Ana Paula Fernandes (relatora), Patrícia da
Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.
[...]
Em razão do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à
aplicação do regime de competência e, no mérito, na parte conhecida, dou-lhe
provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais
questões do recurso voluntário.
Não obstante, a embargante aduz que todos os argumentos insertos no recurso
voluntário pelo contribuinte foram examinados pelo Acórdão no 2801-003.774 e que teria havido
erro de fato devido a lapso manifesto no dispositivo do acórdão embargado, ao determinar o
retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação das demais questões do recurso
voluntário.
Pelo despacho de 143/145, os embargos foram admitidos, determinando-se o
exame da questão por este Colegiado.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
Do exame do Recurso Voluntário e da decisão a ele referente verifica-se assistir
razão à embargante.
Com efeito, o recurso interposto pelo contribuinte em face da decisão de primeira
instância administrativa (fls. 40/47) pautou-se exclusivamente na alegação segundo a qual os
valores submetidos a tributação eram referentes a rendimentos sobre depósito de caderneta de
poupança e que tais valores não estariam sujeitos à incidência de Imposto sobre a Renda.
De outra parte, muito embora o Recurso Voluntário tenha sido provido em virtude
de o Colegiado haver entendido que “a apuração do tributo devido sobre os juros deve observar
individualmente as parcelas mensais atrasadas e as alíquotas e tabelas vigentes em cada
período a que se referem”, a decisão ordinária não descuidou das alegações recursais acerca da
incidência de IRPF sobre parcelas recebidas a título de juros, consoante se pode extrair da
ementa e dos trechos do voto condutor do referido julgado, transcritos a seguir:
ASSINTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LIMITES
DA
LIDE.
JULGAMENTO.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.008727/2007-87

Para a solução do litígio tributário deve o julgador delimitar a controvérsia posta à sua
apreciação, restringindo a esse campo, sua atuação. Esses limites são fixados, por um
lado. pela pretensão do Fisco e. por outro, pela resistência do contribuinte, expressos,
respectivamente, pelo ato de lançamento e pela impugnação recurso.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
EM
DECORRÊNCIA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
FORMA
DE
TRIBUTAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
No caso de rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a
incidência do imposto ocorre no mês de recebimento, mas o cálculo do imposto deverá
considerar os períodos a que se referirem os rendimentos, evitando-se. assim, ónus
tributado ao contribuinte maior do que o devido, caso a fonte pagadora tivesse
procedido tempestivamente ao pagamento dos valores reconhecidos em juízo.
Interpretação da lei conforme jurisprudência do STJ.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA.
Aplica-se o IRPF sobre juros moratórios, mesmo se fixados em reclamatória trabalhista,
levando-se em conta duas exceções: a) quando pagos no contexto de despedida ou
rescisão de contrato de trabalho (STJ - REsp 1.227.133 RS -repetitivo): e b) se atinentes
a verba principal igualmente isenta ou fora da incidência do imposto (accessorium
sequitur stmni principale).
Recurso Voluntário Provido.
[...]
DA TRIBUTAÇÃO SOBRE JUROS MORATÓRIOS REFERENTES A
VERBAS DE NATUREZA SALARIAL RECONHECIDAS EM DECISÃO
JUDICIAL.
Não concordo com a tese do Recorrente de que esses rendimentos em questão
seriam rendimentos de poupança e por isso isentos. Observo que somente em
20/11/2003 é que foram disponibilizados a ele. O valor de R$ 7.550.51 refere-se.
como ele mesmo salienta, aos valores principais devidos pelo réu e são juros
moratórios, como admite, ainda que alternativamente.
Entendo como o Julgador a quo, que afirmou:
Na hipótese, resta evidente que os juros auferidos em decorrência da mencionada ação
acompanham o principal, desde o suposto depósito efetuado na data de 15/04/2003 na
conta poupança aberta junto ao Banco Itaú (conforme alegam os patronos do
impugnante) até a data do levantamento da importância devida em 20/11/2003 e, por
isso, devem ser tributados...
Apesar da jurisprudência colacionada pelo Recorrente, o entendimento último
do STJ em relação a esta matéria, conforme já esclareceu o Tribunal Superior, é o
seguinte:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. OCORBÊNCIA. EFEITO MODIFICATIVO.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE
RENDA. INCIDÊNCIA.
1. Cuida-se de matéria que trata de verbas de natureza trabalhista, e não previdenciária.
2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.089.720/RS (j. 10.10.2012, Rei. Min.
Mauro Campbell Marques), ratificou o entendimento de que se aplica o IRPF sobre
juros moratórios, mesmo se fixados em reclamatória trabalhista, levando-se em conta
duas exceções: a) isenção quando pagos no contexto de despedida ou rescisão de
contrato de trabalho (REsp 1.227.133/RS - repetitivo); e b) isenção ou não incidência se
atinentes a verba principal igualmente isenta ou fora do âmbito do imposto (accessorium
sequitur suum phncipale).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.008727/2007-87

4. A apuração do tributo devido sobre os juros de mora deve observar individualmente
as parcelas mensais atrasadas, de modo que será devido o Imposto de Renda apenas
quando essa tributação ocorrer sobre a mencionada prestação. Relativamente às parcelas
mensais não tributadas, igualmente não poderá incidir a exação sobre os respectivos
juros de mora, (sublinhei)
5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo.
(Edel no Agrg no Aresp 229308/RS Resp 2012/0185313-6)
Assim, verbas de natureza salarial, recebidas no curso de Ação Judicial, são
tributáveis, salvo quando a lei diga. especificamente, que são isentas ou não
tributáveis. Os juros pagos sobre essas verbas são igualmente tributáveis, pelo
emprego do princípio de que 'o acessório segue o principal". Há duas exceções: os
rendimentos decorrentes de rescisão do contrato de trabalho e aqueles juros que
incidam sobre verbas igualmente isentas ou não tributáveis.
Assim, constatado o erro de fato decorrente de lapso manifesto no dispositivo e na
conclusão da decisão embargada, faz necessário ajustar julgado, excluindo-se dos trechos citados
as referências à necessidade de retorno dos autos ao colegiado de origem, para a análise de temas
do Recurso Voluntário que não teriam sido enfrentados pela Turma Ordinária, visto que mais há
o que discutir na instância julgadora a quo.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos inominados, sem efeitos infringentes, para
que se altere a parte dispositiva e a conclusão do voto condutor da decisão embargada, dando a
elas a seguinte redação:
Parte Dispositiva
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à aplicação do regime de competencia
e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas
as conselheiras Ana Paula Fernandes (relatora), Patricia da Silva e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.
Conclusão
Em razão do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à
aplicação do regime de competência e, no mérito, na parte conhecida, dou-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 150
DF CARF MF
Original